Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705699-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 30326854. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator